Tribunal: TJES
Processo: 0030105-36.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030105-36.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: SILVIO RODRIGO CARDOSO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – DEFESA FUNDADA EM POSSÍVEL PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – POSSE
NÃO
DEMONSTRADA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
IN
DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caracteriza-se a posse no direito positivo pátrio pelo exercício de fato, pleno ou não, independentemente de eventual “poder físico” sobre a coisa, de algum dos poderes concernentes ao direito de propriedade.

2
. A proteção possessória, de sua vez, reclama a presença dos seguintes requisitos: (a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

3.
No presente caso,
é de se perceber
que
a prova produzida pelos apelantes apenas versa sobre a propriedade, enquanto que o apelado, para além da prova da aquisição do lote, apresenta provas da posse fática do bem.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0030105-36.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NEVES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MARIA DA PENHA BEIRIZ DE OLIVEIRA

APELADO: SILVIO RODRIGO CARDOSO DE SOUZA, CLEOMAR DE ARAÚJO COSTA

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA DIAS CASTRO DE SOUZA - ES22396,

Advogado do(a) APELADO: GABRIELA SUFIATI TURRA - ES30578-A

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ NEVES DE OLIVEIRA
e

MARIA DA PENHA BEIRIZ OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls.
565
e seguintes
, proferida pelo d. Juízo da
5
ª Vara Cível de Vila
Velha
, Comarca da Capital, que, na “
ação de reintegração de posse
”
que
moveu
em desfavor
de

CLEOMAR DE ARAUJO COSTA
e
SILVIO RODRIGO CARDOSO DE SOUZA
,
julgou
im
procedentes os pedidos autorais
e procedente o pedido contraposto, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condenou o
requerente
, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da parte autora estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas às fls.
5
69
/
581
,
em resumo, o apelante alega que:
(i)
r
esta inequivocamente provada a posse indireta do imóvel pelos apelantes, notadamente tendo em vista o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide,
datado de 05/05/1979
, bem como a planta do referido lote e espelho de cadastro do imóvel;
(ii)
“
o apelante não edificou o terreno pois não tinha condições financeiras na época, mas tinha projetos e sonhos para o local, tanto que verificava periodicamente
”;
(iii)
“
o apelante ajuizou a presente ação assim que se deparou com a construção irregular em seu terreno”
, tendo o boletim de ocorrência sido registrado pelo apelante na época em que se deparou com a invasão (28/08/2012)
e, por fim, que

(iv)
“
os documentos juntados aos autos e os depoimentos testemunhais comprovam que fora iniciada a construção de uma marmoraria no ano de 2012, impedindo o acesso dos apelantes ao terreno de sua propriedade, demonstrando claramente o esbulho sofrido
”.

Pugnam
, assim, pelo provimento do presente recurso a fim de que seja a sentença “
totalmente reformada, julgando procedentes todos os pedidos autorais, que oportunamente reitera, mormente para determinar a reintegração da posse ao apelantes e, por conseguinte, reformar para julgar totalmente improcedente o pedido contraposto
”.

Em contrarrazões acostadas às fls.

591/
603
o
a
pelado SILVIO RODRIGO CARDOSO DE SOUZA
reque
r
que o recurso seja conhecido e improvido,
mantendo-se a sentença em seu inteiro teor.

Pois bem.

A solução do caso submetido à apreciação em sede recursal demanda, basicamente, a apreciação do acervo probatório carreado aos autos a fim de se verificar se os então autores, ora apela
ntes
, exerciam, de fato, a posse no momento em que
o
apelado
SILVIO,
atual ocupante do imóvel,
adentr
ou
no bem
.

No direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.
196
do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Note-se que
o conceito jurídico de posse não parte da ideia do necessário “
poder físico
” sobre a coisa.
Nas palavras de Caio Mário
1
:

A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio
.

Os requisitos para o deferimento da tutela possessória estão
expressamente elencados
no artigo 561 do
Código de Processo Civil, a saber:
(a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise detida do
acervo probatório, percebe-se que
os autores, ora apela
ntes
, fundam suas alegações no domínio do bem imóvel –
irrelevante ao deslinde
da presente
demanda possessória, nos termos do
art. 1.210, §2º do Código Civil -
,
pois s
upostamente
teriam passado

a exercer a posse do imóvel em após aquisição do bem
no ano de 197
9
.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste
E
grégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOB
RE A PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. II –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
III - A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. IV – Recurso conhecido parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Data: 02/Jun/2023Órgão julgador: 4ª Câmara CívelNúmero: 0026592-45.2017.8.08.0048Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZClasse: APELAÇÃO CÍVELAssunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
2. Não houve comprovação, pelas testemunhas, do efetivo exercício de atos de posse sobre os lotes, não sendo nenhum depoimento capaz de comprovar tal alegação. Ao contrário, as testemunhas Elias e Tertuliano não sabem quem cercou e quem fazia a limpeza da área, afirmando o Sr. Elias, inclusive, que os autores não chegaram a utilizar os lotes. 3. A prova documental produzida não é capaz de amparar o pleito autoral, dizendo respeito
a eventual propriedade dos lotes, discussão que não deve prosperar nesta seara. Afinal, a redação do § 2º do art. 1210 deixou claro ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa a propriedade.
4. As alegações de má-fé do requerido carecem de prova, sendo certo que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (Tema 243 STJ)”. 5. Apelação não provida.

Data: 30/Mar/2023Órgão julgador: 1ª Câmara CívelNúmero: 0003551-18.2018.8.08.0047Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOSClasse: APELAÇÃO CÍVELAssunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

A fim de
evidenciar sua propriedade, anexam
os apelantes
aos autos em fls.
49
/
55
o contrato de promessa de compra e venda firmado com Patrimônio Investi
mentos e Financiamentos Imobiliários LTDA, bem como a planta do referido lote, além do espelho de cadastro do imó
vel em fl.
45
e
declarações em
é afirmado s
er o Sr. José Neves, apelante, “dono do terreno” (fls 449/465)
.

Em contrapartida, quanto à posse fática do bem, em
depoimento pessoal
a
própri
a
requerente/apelante aponta que o local não era utilizado,
permanecendo
o lote vaz
io (fl.
489
):

(...) que não foi lavrada escritura do imóvel, porque a depoente não possuía condições financeiras; que não foi feita nenhuma edificação no terreno, uma vez que este foi comprado para ser doado aos seus filhos.

De outro giro, o apelado SIL
VIO
RODRIGO CARDOSO DE SOUZA
, para além da prova da
aquisição
do lote
(fls.
237/239
)
, fez prova ainda de efetiva utilização do imóvel:
apresentou
faturas
de energia
elétrica
e águ
a (fls.
257/345
),
a
lém de ter construído
no local de uma marmoraria (fls.
207
/
209
e
249/253
)

Ademais, importante salientar ainda que em prova testemunhal pro
duzida nos autos
foi uníssono entre as
testemunha
s
que
detinham conhecimento pretérito do local, que
antes da marmoraria não havia edificação alguma no terreno (fls.
491
/
503
).

Assim sendo, acertada a
conclusão a qual chegou o
Juízo sentenciante de que “
a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a posse do imóvel em questão. Por outro lado, o requerido comprovou com os documentos citados acima ser o verdadeiro possuidor do imóvel
”.

De tal sorte, não merece reparo a
sentença
recorrida
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários a
dvocatícios sucumbenciais para
R$1.500,00 (
um mil e quinhentos reais),
mantida a suspensão da sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

1
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. IV / Atual. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 38

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO